Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000657-44.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : FAGNER LUIZ SCHEFFER
Agravada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo : 1000657-44.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAGNER LUIZ SCHEFFER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1006737-49.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para que a ré/agravada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do autor/agravante, em razão do débito no valor de R$ 38.898,59, referente ao mês de junho/2017, com vencimento previsto para 20/08/2017, condicionou o cumprimento da medida “à comprovação nos autos da quitação das faturas regulares referentes aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, eis que ausente tal informação nos autos” (cf. ID 30490023 - Pág. 36/39).
O agravante alega que o MM. juiz reconheceu a presença dos requisitos que embasam o pedido de tutela de urgência, já que além da emissão de fatura com valor exorbitante, a perícia que supostamente constatou irregularidade na apuração do consumo e implicou na revisão do faturamento foi realizada de forma unilateral pela concessionária e não retrata o real consumo do agravante, havendo risco de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, não podendo persistir a condição constante da decisão agravada para cumprimento da medida, eis que padece de fundamento legal.
Aduz que “não foi disponibilizado acesso ao sistema eletrônico da Agravada, que possibilite a comprovação da quitação das faturas referentes aos mencionados meses”, e que é “desnecessária a apresentação de histórico dos meses de setembro/2018 a setembro/2019, na medida em que a concessão da tutela pretendida na exordial, diz respeito tão somente a fatura correspondente ao mês de junho/2017, no valor de R$ 38.898,59”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja determinado que a empresa agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do agravante, em razão do débito constante da fatura com vencimento em 20/08/2017, independentemente de comprovação do pagamento de faturas referentes a outros meses; desde já, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 30490005).
É a suma.
D E C I D O
Em 19/06/2019 o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais contra a ré/agravada alegando que é titular da Unidade Consumidora no 1788703-5, e que foi por ela notificado sobre a existência de débito pretérito, referente à apuração de diferença de consumo, no valor de R$ 38.898,59, sendo emitida fatura para pagamento dessa dívida com vencimento em 20/08/2017; afirmando que se trata de valor apurado unilateralmente, que não reflete o real consumo de sua Unidade Consumidora, e que, portanto, seria ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da ausência de pagamento de referida fatura, além do que na mesma constava o código de consumo no 7001961-5, quando o número de sua Unidade Consumidora é 1788703-5, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a concessionária ré/agravada se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel (cf. ID 30490023 - Pág. 2/8).
No interesse de comprovar suas alegações, o autor/agravante instruiu os autos de origem com cópia da notificação/reaviso de vencimento e segunda via da fatura questionada (cf. ID 30490023 - Pág. 11/12), datada de 28/08/2017; carta da Energisa remetida ao agravante em 31/08/2017 informando sobre a inspeção realizada e a apuração de anormalidade que gerou a revisão de faturamento na Unidade Consumidora do agravante, no período correspondente a janeiro/2016 a maio/2017 (cf. ID 30490023 - Pág. 13), Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (cf. ID 30490023 – Pág. 14), além de notificações encaminhadas pela Energisa em 02/05/2017, 01/06/2017 e 01/08/2017, com reaviso de vencimento de faturas regulares referentes ao meses de abril/2017, maio/2017 e julho/2017, vencidas em 28/04/2017, 29/05/2017 e 28/07/2017, respectivamente, e comprovantes de pagamento datados de 17/05/2017, 16/06/2017, 21/07/2017 e 21/08/2017 (cf. ID 30490023 - Pág. 15/21).
Convém observar, primeiramente, que o longo lapso temporal decorrido entre o vencimento da fatura ora questionada (20/08/2017) e o ajuizamento da presente ação, proposta somente em 19/06/2019, portanto, quase dois anos desde a suposta cobrança indevida, não convence quanto à urgência e ao perigo de dano, não havendo demonstração satisfatória e suficiente da probabilidade do direito alegado.
Compulsando os autos constata-se que o autor/agravante realmente não instruiu os autos com os comprovantes de pagamento das faturas relativas aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, mesmo tendo sido oportunizada a emenda da inicial antes que fosse analisado o pedido de tutela de urgência (cf. ID 30490023 – Pág. 29/35), não tendo ele, aliás, sequer comprovado o pagamento das faturas vencidas desde o mês de setembro/2017, e nem mesmo com aviso de cobrança e/ou de corte atual emitido pela Concessionária/agravada, de modo que a iminência de suspensão do fornecimento do serviço pode se referir a qualquer fatura eventualmente inadimplida nesse período, e não somente àquela questionada pelo autor/agravante, com vencimento em 20/08/2017.
De todo modo, no que se refere à cobrança de débitos pretéritos e aos efeitos da mora, o posicionamento adotado pelo eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, é no sentindo de que é possível a suspensão do fornecimento de energia quando se tratar de fraude do medidor “mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.
Eis o precedente:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". (...). TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...). 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - Primeira Seção - REsp 1412433/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/04/2018 - DJe 28/09/2018).
Como se verifica, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, bem como quanto à suposta ameaça de interrupção do serviço por débito pretérito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que será melhor investigada na fase instrutória, devendo sim prevalecer a ordem de apresentação dos comprovantes de quitação das faturas relativas aos meses posteriores àquela questionada, sendo que eventual dificuldade de acesso ao sistema da agravada não impede o consumidor/agravante de comprovar o pagamento por outras formas, ônus que, aliás, a ele compete.
É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, admito que a r. decisão agravada merece ratificação nessa primeira fase do processamento recursal.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC\2015, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, mantendo a r. decisão agravada, para que o quadro fique assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC\2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator